Tribunal: STF
Processo: Pet 1863
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Petição. Medida cautelar inominada. Questão de
ordem.
- Esta Corte tem entendido que não cabe medida cautelar
inominada para a obtenção de efeito suspensivo a recurso
extraordinário que ainda não foi admitido no Tribunal de origem, não
só porque a concessão dessa medida pressupõe necessariamente a
existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso
extraordinário, mas também porque, em se tratando de recurso
extraordinário, que demanda esse juízo de admissibilidade da
competência da Presidência do Tribunal que prolatou o acórdão
recorrido, não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 800
do C.P.C. pela singela razão de que, se fosse concedida a liminar
para dar efeito suspensivo, pela relevância de sua fundamentação
jurídica, a recurso dessa natureza ainda não admitido, a referida
Presidência, em virtude da hierarquia jurisdicional, não poderia
desconstituí-la com a não-admissão desse recurso, ficando, assim,
adstrita - o que é incompatível com a sua competência para o juízo
de admissibilidade - a ter de admiti-lo.
- A impossibilidade de esta Corte deferir pedido de
liminar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda
não admitido permite que, entre a interposição desse recurso e a
prolação desse juízo de admissibilidade, não haja autoridade ou
órgão judiciários que, por força de dispositivo legal, tenha
competência para o exame de liminar dessa natureza. Para suprir essa
lacuna que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação
em casos em que é relevante a fundamentação jurídica do recurso
extraordinário, seria de atribuir-se ao Presidente do Tribunal "a
quo", que é competente para examinar sua admissibilidade,
competência para conceder, ou não, tal liminar, e, se a concedesse,
essa concessão vigoraria, se o recurso extraordinário viesse a ser
admitido, até que essa Corte a ratificasse, ou não. Essa solução não
encontra óbice em que, assim, haveria invasão na competência deste
Supremo Tribunal, certo que, antes da admissão do recurso
extraordinário e por causa do sistema do juízo dessa
admissibilidade, não é possível a ele decidir esse pedido de
liminar.
Questão de ordem que se resolve no sentido de indeferir o
pedido de medida cautelar.